Tribunal: TJMT
Processo: 1012106-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012106-33.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA - CPF: 484.229.754-91 (INTERESSADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EM RAZÃO DE EMPATE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL Nº 30/2013/GSCP) – DESCONSIDERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL DE DIREITO - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – COMPROVAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADO EMITIDO PELA UNIVERSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ITEM 19.2.4 DO EDITAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Como o exercício de delegação de serviço notariais e/ou registrais não é atividade privativa de Bacharel em Direito, nos termos do §2º do artigo 15 da Lei n. 8.935 de 1994, não se enquadra portanto na hipótese do item 19.2.1.

Nos termos do item 19.2.4 do Edital de Abertura do Certame, a comprovação do título em cursos de pós-graduação deve ser realizada mediante apresentação de diploma.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012106-33.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA

IMPETRADO
: COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA
contra ato reputado ilegal e praticado pela
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
, consistente na denegação do recurso administrativo apresentado pela Impetrante contra a decisão que desconsiderou o exercício da delegação por um mínimo de três anos sob a justificativa de que a Delegação não é cargo privativo de bacharel em Direito, bem como desconsiderou a apresentação de 08 (oito) certificados de pós-graduação em Direito, em razão de não estarem na forma da legislação educacional em vigor.

Em suas razões aduz que, em relação a atribuição da pontuação aos “Delegatários Bacharéis em Direito”, não podem, o edital do concurso e a Comissão, estabelecerem critérios de pontuação que privilegiem certo grupo em detrimento de outro, sob pena de violar os princípios da isonomia, imparcialidade e legalidade no âmbito administrativo, uma vez que a expressão “exercício de delegação” disposta no subitem 19.2.1, e a pontuação nele contida tem aplicação aos “Delegatários bacharéis em Direito”, porque o subitem 19.2.2 prevê pontuação para os Delegatários não bacharéis. Assim, na etapa de avaliação de títulos, os concorrentes à remoção que tenham ingressado na carreira porque são Bacharéis em Direito, em nenhuma hipótese poderão ser prejudicados.

No que diz respeito a pontuação pela apresentação dos títulos de pós-graduação, sustenta que o fundamento da Impetrada de ausência de cadastro nos sistemas INEP e MEC para as pós-graduações de Direito Previdenciário – 2012 a 2013 e Direito Agrário – 2013 a 2013, não merece prosperar, uma vez que o Ministério da Educação estabelece que o Portal para a pesquisa de oferta de cursos de pós-graduação e das entidades de curso superior credenciadas é o
http://emec.mec.gov.br
. Assim sendo, os dois certificados de pós-graduação foram expedidos pela Faculdade Afirmativo (FAFI), que em consulta ao referido portal, constatou-se que : “A Faculdade Afirmativo (FAFI), mantida pelo Instituto de Educação Bom Jesus de Cuiabá – EPP obteve credenciamento perante o MEC em 18.03.1998 – Portaria n. 236 (Anexo 17) e funcionou por 20 (vinte) anos, sendo que em 15.08.2018 foi publicada a Portaria n. 552 de descredenciamento”

Quanto ao certificado de pós-graduação em Direito Agrário, assevera que a Comissão não considerou o título, pois no diploma apresentado não constava a nomenclatura “Direito Agrário Ambiental, porém, esclarece que a Faculdade Afirmativo emitiu um atestado reconhecendo a existência de erro material na expedição do certificado Ambiental e forneceu novo documento com a nomenclatura correta.

No que concerne o certificado de Pós-Graduação em Direito Previdenciário, a conclusão da banca foi no sentido de reconhecer que o curso não foi cadastrado no Sistema INEP e MEC, todavia a Faculdade Afirmativo (FAFI) atestou que a especialização foi ofertada e realizada pela Instituição de Ensino e que VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA, frequentou o curso, conforme comprova o certificado.

Fundamenta seu direito líquido nos seguintes argumentos:
a)
necessidade de pontuação na fase dos títulos pelo exercício da delegação por um mínimo de três anos;
b)
e pela apresentação dos títulos de Pós-Graduação em Direito Agrário e Previdenciário, conforme previsão do edital.

Diante de tais premissas, pugna para que seja concedida liminar para determinar à atribuir a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, prevista no Subitem 192 do Edital n. 30/2013/GSCP, bem como, a a suspensão da publicação do edital de convocação para a Sessão Pública de escolha das Serventias por remoção e, consequentemente, a Sessão Pública, até que seja julgado o presente Mandado de Segurança, com a recolocação da Impetrante no resultado final do concurso.

A inicial veio instruída com documentos.

A liminar foi indeferida conforme decisão de ID n. 12207997.

Interposto Agravo Interno ID n. 12911962, contra a decisão da liminar, restou desprovido, conforme acórdão publicado no ID n. 28945975.

Notificada, a autoridade apontada como coatora apresentou informações, sustentando que
seguindo criteriosamente o Edital n. 30/2013/GSCP, o referido item que normatiza a análise dos títulos, e as referidas Resoluções, haja vista que é ônus do candidato a produção de prova documental e que a candidata não apresentou documentação necessária para validação dos títulos, a comissão examinadora, somente, pontuou os títulos entregues na forma e prazo estabelecidos no edital
(ID n. 14017478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer por meio do ID n. 35629972, opinando pela denegação da segurança, ao fundamento de que a Impetrante não preencheu os requisitos previstos no edital,
não tendo apresentado à banca examinadora a tempo e modo adequados a titulação com todos os requisitos previstos no edital do certame, ou não comprovando ser bacharel em direito em exercício há mais de três anos na delegação, não é possível dizer que há ato coator a ser combatido, já que o ato de apresentação é peremptório em prol da isonomia
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
.

IV

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA.
EUNICE HELENA BARROS (
PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DRA. LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO, OAB/MT 6545.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Conforme relatado, o presente
writ
visa anular decisão que denegou o recurso administrativo da Impetrante e, consequentemente, lhe atribuir a pontuação pretendida referente à sua comprovação de exercício da delegação por um mínimo de três anos e títulos de Pós-Graduação.

Observa-se que o Edital n. 30/2013/GSCP, de 07 de outubro de 2013, que rege o concurso público em questão, prevê nos itens:

19.2.1.
Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso
(2,0);

E 19.2.2.
Exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994)
.

No caso, como o exercício de delegação de serviço notariais e/ou registrais não é atividade privativa de Bacharel em Direito, nos termos do §2º do artigo 15 da Lei n. 8.935 de 1994, não se enquadra portanto na hipótese do item 19.2.1.

Também, como a Impetrante exerceu a delegação de Oficial de Registros Civis pelo período de 06 anos e 5 meses e 22 dias, conforme cópia da certidão expedida pela Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, igualmente não há a possibilidade de aplicação do item 19.2.2.

No que tange à pontuação pela apresentação dos títulos de Pós-Graduação, o certame prevê três etapas distintas, sendo elas: Prova Objetiva, Prova Escrita e Oral e Exame de Títulos.

Exsurge dos itens 19.1. e 19.1.1. ser ônus do candidato, a comprovação dos títulos, no ato da Inscrição Definitiva, por meio de produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim, constando ainda no item 19.2.4., letra c), a exigência de Diploma em Curso de Especialização em Direito:

19.1. A comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados para pontuação, aqueles obtidos até a data da promeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição.

19.1.1. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.

19.2.4. Diplomas em Cursos de Pós-Graduação:

c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5).

A interpretação do mencionado item leva à conclusão de que a comprovação da titulação deve ser feita por meio do Diploma, na forma da legislação educacional em vigor, ou seja, de acordo com a Lei n. 9394/96.

Assim sendo, de acordo com o artigo 48 da mencionada Lei:

Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Conclui-se, portanto, que a exegese do edital do certame é pontuar o candidato que apresente Diploma de Especialização em Direito, devidamente registrado pelo INEP E MEC
até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição.

Nesse sentido,
prima facie
não é possível a comprovação da titulação da Impetrante por meio do Atestado de ID n. 11299958, pois o item 19.2.4. é enfático ao exigir o Diploma e não
mero atestado
, como documento idôneo para a comprovação da titulação.

Com efeito, não se pode olvidar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a subordinar não só a Administração, como ainda todos os candidatos interessados, que não podem descumprir suas normas e condições, às quais se encontram estritamente vinculados.

Cumpre destacar que a administração possui certa margem de discricionariedade para delimitar a norma de regência do concurso público, mas, a partir do momento que o faz, deve obedecê-las nos moldes em que estabeleceu, não podendo furtar-se ao seu cumprimento.

Além disso, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:

Em relação aos títulos de pós-graduação, depreende-se que era ônus da impetrante em primeiro, saber das condições de habilitação do curso de ingresso, e segundo, estar com a documentação apta, nos termos do edital, razão pela qual se a pós-graduação cursada não obedeceu os parâmetros do MEC, cabe somente a impetrante reclamar junto ao Ministério da Educação, mas não repassar as contingências do curso escolhido pela própria impetrante para os demais candidatos, já que aceitar o título tardiamente nisso importaria.

Todavia, não é possível opor à Administração Pública, justamente pela isonomia a ser mantida perante os demais candidatos, o ônus da não obtenção do diploma, e assim apresentação perante a banca, no momento aprazado.

Isso porque, a impetrante tinha mecanismos hábeis para obedecer à regra editalícia para a apresentação a tempo e modo adequados de seu título, por exemplo, poderia manejar mandado de segurança perante a instituição de ensino, a fim de obter os documentos suficientes, e necessários, a serem apresentados perante a citada banca examinadora, repisa-se, perante a qual, como está muito claro no ponto 19.1.1, não se admitiria concessão de dilação de prazo para esse fim.
(ID n. 35629972)

Assim sendo, em que pese a argumentação da Impetrante, ressai dos autos o aparente descumprimento à norma do edital.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Inicialmente, faço um elogio à sustentação oral da advogada Dra. Luciana Monduzzi Figueiredo, realmente uma aula.

Parece-me que a via estreita dentro deste contexto da impetração, não nos permite essa dilação e interpretação para reconhecer direito alegado com liquidez e certeza.

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8 º VOGAL)

Senhor Presidente:

Estava inclinado a deferir parcialmente a ordem, mas como Vossa Excelência afirmou que o concurso está suspenso, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (10 º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 28 DE MAIO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 8º VOGAL - DES. PAULO DA CUNHA. A RELATORA DENEGOU A SEGURANÇA VINDICADA, SENDO ACOMPANHADA PELOS 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º VOGAIS. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 9º E 10º VOGAIS. MANIFESTOU A SUA SUSPEIÇÃO O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8 º VOGAL)

Trata-se de ação constitucional de mandado de segurança através da qual a candidata VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA requer o reconhecimento por esse Tribunal de Justiça do seu direito líquido e certo à pontuação prevista no Edital nº 30/2013/GSCP, Subitem 19.2.1 (2,0 pontos) e Subitem 19.2.4 (0,5 para cada um dos dois certificados apresentados: 1,0 ponto), acrescendo-se 3,0 (três pontos) àqueles já reconhecidos na fase de títulos.

Em síntese, são duas as teses defendidas no
writ
. A primeira, sustenta que a Comissão conferiu uma interpretação inadequada ao Subitem 19.2.1 do edital, pois deixou de pontuar o exercício de delegação por no mínimo três anos. E, a segunda, é de que a Comissão também não deu interpretação acertada ao Subitem 19.2.4 do edital, uma vez que não atribuiu à Impetrante os pontos relativos aos títulos de Especialista em Direito Agrário e Previdenciário, todos apresentados em consonância com a norma editalícia.

O parecer ministerial, lavrada a eminente Procuradora de Justiça NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER foi no sentido de que, não tendo a candidata apresentado à banca examinadora a tempo e modo adequados a titulação com todos os requisitos previstos no edital do certame, ou não comprovando ser bacharel em direito em exercício há mais de três anos na delegação, não é possível dizer que há ato coator a ser combatido, já que o ato de apresentação é peremptório em prol da isonomia, motivo pelo qual opinou pela denegação da ordem (ID 35629972).

Na sessão por videoconferência do dia 21 de maio de 2020, a Relatora, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, alegadamente em consonância com o parecer ministerial, encaminhou voto pela denegação da segurança, tendo sido acompanhada pelos Desembargadores Carlos Alberto, Luiz Ferreira, Maria Erotides, Marcos Machado, João Ferreira Filho e Rondon Bassil Dower Filho.

Quanto ao pedido de pontuação relativa à comprovação do exercício da delegação por no mínimo três anos, a Relatora concluiu que — como o exercício da atividade notarial ou registral não é atividade privativa de bacharel em direito, nos termos do art. 15, §2º, da Lei 8.935/94 — não se enquadra, portanto, na hipótese do Subitem 19.2.1 do edital do certame. Modo igual, porque a Impetrante exerceu a delegação do Ofício de Registros Civis pelo período de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, também não cumpriu o período de 10 (dez) anos exigido pelo edital para fazer jus à aplicação do Subitem 19.2.2.

Relativamente à pontuação pelos títulos de pós-graduação (em Direito Agrário e em Direito Previdenciário), por ser ônus do candidato a comprovação por ocasião da inscrição definitiva através do diploma, na forma da legislação educacional em vigor, ou seja, de acordo com o art. 48 da Lei nº 9.304/96, concluiu que só vale diploma em direito registrado pelo Inep e pelo MEC, não valendo para esse fim os meros atestados apresentados pela candidata como documento idôneo para a comprovação da titulação.

Devido a sustentação oral da advogada da Impetrante, aventando a existência de inconstitucionalidade na interpretação que a Comissão de Concurso atribuiu ao Subitem 19.2.1 do edital,
pedi vista dos autos
para melhor análise do
mandamus
, tendo os Desembargadores Juvenal e Márcio Vidal aguardado minha vista para então proferirem seus votos.

Não tenho dificuldade em acompanhar a Relatora no que tange à negativa de pontuação relativamente aos títulos de pós-graduação, pois não foram apresentados em estrita obediência ao edital, como bem pontuado tanto no parecer ministerial como no voto da Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

O mesmo não posso afirmar em relação à negativa da Comissão do Concurso em atribuir à candidata pontuação pelo exercício de delegação, nos termos do Subitem 19.2.1 do edital.

Analisei os autos do
writ
, bem como a jurisprudência judicial e administrativa mais recentes sobre a matéria e cheguei a conclusão diversa da externada pela eminente Desembargadora Relatora.

Minha primeira colocação é de que o voto da Relatora não está em consonância com o parecer ministerial, não obstante assim tenha sido dito na sessão anterior.

Explico.

É correto que tanto o parecer ministerial como o voto da Relatora foram pela denegação da segurança. Todavia, no tange ao pedido da Impetrante para interpretação sistemática da Constituição Federal, da Lei nº 8.935/94, da Resolução CNJ nº 81/2009 e do Edital nº 30/2013/GSCP, a fim de que fosse permitido, em respeito à isonomia, que a pontuação prevista no Subitem 19.2.1 fosse atribuída para os delegatários de serventia extrajudicial — bacharéis em Direito — que comprovassem o exercício de, no mínimo, 3 (três) anos de delegação, até a data da primeira publicação do edital do concurso,
a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da segurança não pela ausência de direito da Impetrante, mas porque, no seu entender, não houve comprovação pela candidata de ser bacharel em direito em exercício nem do tempo de exercício da delegação; de outro lado
, a eminente Relatora denegou a segurança
negando a existência do direito da candidata, sob o argumento de que, como o exercício da atividade notarial ou registral não é atividade privativa de bacharel em direito, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei 8.935/94 — não se enquadra, portanto, na hipótese do Subitem 19.2.1 do edital do certame.

Pedindo vênia antecipada tanto à douta Procuradora de Justiça como à eminente Relatora, não posso concordar com nenhum desses argumentos para denegar a segurança. Pois, da análise dos documentos com que o writ foi instruído, ressai cristalino
o direito líquido e certo da Impetrante

à pontuação pelo exercício
(devidamente comprovado)
de atividade notarial por 03 (três) anos, bem como ser portadora de diploma de bacharel em Direito
.

Da leitura do parecer ministerial constata-se que o Ministério Público, invocando entendimento do STF, sustenta que
“há duas chances de pontuação, para quem já realiza atividade notarial/registral: ter efetivado a atividade por mais de 10 anos, não sendo bacharel em direito (ponto 19.2.2 do edital), ou sendo bacharel, ter exercido a atividade de delegação por no mínimo 3 anos (ponto 19.2.1 do edital)”
(ID. 35629972).

Logo, a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
(sobre o direito líquido e certo em discussão
) vai ao encontro da tese defendida pela Impetrante, uma vez que a Comissão do Concurso indeferiu a atribuição de pontuação pelo exercício da delegação não por ausência de comprovação documental, mas sim, porque entendeu que “
Delegação não é cargo privativo de bacharel em Direito
”. Vale dizer, a Comissão entendeu que a situação da Impetrante (bacharel em Direito que exerceu delegação do Ofício de Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Rosário Oeste pelo período de 23.04.2007 a 09.10.2013) não se subsumia na hipótese prevista no Subitem 19.2.1 do edital

A Procuradoria Geral de Justiça admite que a interpretação dada pela Comissão de Concurso ao Subitem 19.2.1 do edital é inconstitucional, inclusive porque o exercício da delegação de atividade notarial e de registro, após a Constituição Federal de 1988, por determinação do art. 14, V, da Lei nº 8.935/94, tornou-se atividade privativa de bacharel em Direito. O fato de a lei nacional ter excepcionado à realização de concurso/ingresso na carreira daqueles que não bacharéis em Direito, mas que exercem função notarial há mais de 10 (dez) anos, não significa que, pós 1988, a atividade notarial e de registro não seja privativa de bacharel em Direito. Significa, outrossim, que, prestigiando a experiência,
o legislador equiparou aos bacharéis em Direito aqueles notários que não bacharéis
, mas com expertise na atividade há mais de 10 (dez) anos. Porém, a atividade notarial e de registro, por expresso requisito legal, é privativa de bacharel em Direito.

Recorde-se, ademais, que, além de o diploma de bacharelado em direito ser requisito para ingresso na atividade notarial e registral (art. 14, V), o conceito legal de notário (tabelião) ou oficial de registro (registrador), previsto no art. 3º também da Lei nº 8.935/94, é de
profissional do direito dotado de fé pública
, a roborar a afirmação de que a atividade notarial e de registro é privativa da bacharel em Direito.

Confira-se:

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

(...)

V - diploma de bacharel em direito; Art. 3º. Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Eu, sem dúvida, aderiria à fundamentação do parecer ministerial, não fosse pela equivocada conclusão de que, no caso concreto, “
a impetrante não comprovou ser bacharel em direito, outrossim, não se encontra certidão em anos e dias em relação ao tempo de dedicação à atividade, do momento da posse até a data da abertura do referido certame
” (sic).

Note-se que o argumento utilizado pelo Parquet para denegar a segurança não foi o utilizado pela Comissão do Concurso para negar a pontuação à candidata. E isso se deve ao fato de, em verdade, a Impetrante ter, sim, apresentado à Comissão documento oficial comprovando tanto a condição de bacharel em Direito como certidão autenticada, expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, comprovando que exerceu, como titular, a delegação do Ofício de Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Rosário Oeste pelo período, em anos, meses e dias de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, de 23.04.2007 a 09.10.2013. Tais fatos estão comprovados pelos documentos de IDs nºs 11294995, 11294994, 11299963, 11299961, 11299959 , 11299958 e, ainda, pelo fato de a Impetrante ter tido sua inscrição definitiva no concurso deferida, sendo um dos requisitos legais a apresentação do diploma de bacharel em Direito, o que foi por ela atendido.

Portanto, a Impetrante,
a meu sentir,
demonstrou nos autos, através de prova pré-constituída, que entregou tempestivamente à Comissão do Concurso os documentos que comprovam tanto que é bacharel em Direito como que exerceu delegação, até a data da primeira publicação do edital do concurso, por período muito superior aos 3 (três) anos previstos no Subitem 19.2.1 do edital.

Por sua vez, a eminente Relatora, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, denegou a ordem chancelando o argumento utilizado pela Comissão do Concurso — ou seja, que é correto não pontuar o exercício de delegação da candidata porque, embora ela seja bacharel em Direito e tenha exercido delegação por mais de 3 (três) anos, a delegação por ela exercida não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.935/94 e, de conseguinte, não se enquadra na hipótese do Subitem 19.2.1 e nem no Subitem 19.2.2 do edital, uma vez que esse último exige exercício da delegação por período de 10 (dez) anos —.

O art. 15, § 2º, da Lei nº 8.935/94, invocado no voto da eminente Relatora, assim prevê:

“Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas das suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador.

(...)

§ 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de prova e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro”.

Esse dispositivo legal,
de caráter evidentemente transitório
, não afasta a conclusão de que a atividade notarial e de registro é privativa de bacharel em Direito – o que decorre da aplicação do art. 14, V, c/c o art. 3º, ambos da Lei nº 8.935/94.

O art. 15, § 2º, da Lei dos Cartórios constitui excepcionalidade e direcionava-se àqueles que exerciam atividades notariais e de registro em serventias extrajudiciais em momento anterior à lei de 1994 e ao próprio novel regime constitucional de delegação inaugurado pela CF/88 e, em que pese não preenchessem o requisito legal do diploma de bacharel em Direito, pela longa experiência, tivessem acumulado expertise que contemplava o interesse público em tê-los como agentes delegados.

Logo, eminentes Colegas, pedindo vênia à Relatora, a invocação do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.935/94 para afirmar que a atividade de delegação exercida pela Impetrante não é privativa de bacharel em Direito e, por isso, não tem ela direito à pontuação prevista no Subitem 19.2.1 do edital, está longe de ser a interpretação constitucional e infraconstitucional mais adequada à matéria.

Me chamou atenção o fato de a Comissão do Concurso ter entendido que 7 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de exercício de delegação pela candidata, como titular, não tem nenhum valor para fins de pontuação no concurso público. Ao passo que, se ela tivesse exercido qualquer outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito ou optado pela advocacia privada, teria garantida a atribuição de 2,0 (dois) pontos, consoante Subitem 19.2.1 do edital. De pronto, a situação pareceu-me injusta.

Embora não tenha constado do voto da Relatora, talvez o entendimento decorra da Recomendação exarada pela Corregedoria Nacional de Justiça no julgamento do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (PP nº 010154- 77.2018.2.00.0000) que, visando a uniformização dos critérios de pontuação de títulos em concursos de notários e registradores, prevenindo novos litígios nessa seara, assim previu:

“RECOMENDA a todos os Tribunais de Justiça que, nos concursos para notários e registradores, se abstenham de incluir a atividade notarial e registral no cômputo dos pontos atribuídos ao exercício da atividade jurídica”.

Penso eu que, talvez, essa recomendação tenha dado azo a interpretações equivocadas, inclusive sobre não ser a atividade notarial e de registro privativa de bacharel em Direito.
Todavia, repito, essa interpretação é um equívoco flagrante, inclusive, recentemente reconhecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.
Pois
desvaloriza
injustificadamente o notário ou registrador bacharel em Direito que exerceu a delegação por 3 (três) anos, ao passo que
supervaloriza,
também injustificadamente, outras carreiras como advogados, servidores públicos comissionados ou efetivos, dentre outros profissionais do Direito.

Como já referi, tendo em vista a sustentação oral da advogada da Impetrante, salientando que a Comissão do Concurso, ao negar pontuação à Impetrante, feriu flagrantemente o princípio constitucional da isonomia, uma vez que, sem qualquer justificativa, valorizou o exercício de delegação por notários e registradores
não bacharéis em Direito
e penalizou os delegatários
bacharéis em Direito
, debrucei-me sobre o tema e constatei que esse erro de interpretação foi reproduzido várias vezes tanto na esfera administrativa como na judicial.

Em verdade, não obstante já tivesse formado o meu convencimento neste sentido, foi o próprio Conselho Nacional de Justiça que,
em recentíssimo leading case
, reviu seu entendimento sobre a matéria para assentar que “
a pontuação tem cabimento se o candidato tiver exercido a atividade notarial ou de registro por três anos, na qualidade de agente delegado, desde que também seja portador de diploma de bacharel em direito, por questão de isonomia com os demais profissionais do direito
” (RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DAS DECISÕES –
RGD Nº 0004751- 93.2019.2.00.0000
, rel. Min. LUIZ FUX, 53ª Sessão,
julgada em 18/12/2019
).

Como desenvolvido pela advogada em sustentação oral na sessão passada, realmente, fazia-se necessária uma
interpretação sistemática
da Constituição Federal, da Lei nº 8.935/94, da Resolução CNJ nº 81/2009 e do Edital nº 30/2013/GSCP, sob pena de vulneração ao princípio da isonomia quando negado à candidata a pontuação pelo exercício de delegação privativa de bacharel em Direito. Tanto assim que, no julgamento do RGD nº 0004751-93.2019.2.00.0000, o CNJ “conferiu
interpretação conforme
à Resolução nº 81/2009, aplicando-se a norma administrativa na linha dos reiterados julgados da Suprema Corte, e assegurando-se a isonomia que norteou a interpretação adotada”. Por esse julgamento, restou mantida a pontuação conferida pelo TJSP ao candidatos bacharéis em direito que tenham exercido a delegação pela prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme disposto no inciso I do item 7.1 da Resolução CNJ nº 81/2009.

Em data ainda mais recente, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – PCA Nº 0000360-61.2020.2.00.0000,
analisando norma do Edital nº 001/2018, item 18.4, do Concurso de Cartórios organizado pelo TJMG,
muito similar ao item 19.2 do edital do concurso organizado por esse egrégio Tribunal de Mato Grosso
, afirmou que o exercício de delegação em serventia extrajudicial é carreira jurídica e, de conseguinte, não pode ser desvalorizado (e tanto menos ter retirada pontuação do candidato) quando comparado às demais atividades e experiências adquiridas por outros profissionais do direito como advogados, magistrados, promotores, etc.

Confira-se, no ponto, o voto de Sua Excelência o Ministro DIAS TOFFOLI:

(...)

Do preceito constitucional da igualdade impende estabelecer semelhantes parâmetros para a valoração dos títulos conferidos aos profissionais que tenham igual relevância no sistema de justiça, quer para aqueles investidos de delegação de atividade notarial ou de registro, para advogados, ou para quaisquer outros que ocupem cargo, emprego ou função exercida por profissional do direito.

Sobremaneira,
os critérios devem ser equivalentes
para que não ocorra um indevido prestígio de determinadas carreiras (ou pessoas), em detrimento de outras, o que irrecusavelmente ofenderia o princípio da isonomia.

Cuida-se, pois, de questão que ultrapassa o interesse subjetivo das partes e mesmo dos candidatos habilitados no certame, pois o tema é afeto ao interesse público. A matéria, inclusive, demanda a aplicação dos princípios constitucionais inerentes à administração pública, em especial aqueles constantes do art. 37 da CF/88 – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Assim,
a desvalorização injustificada de determinados títulos,
de semelhante constituição e relevância, quando se tiver em conta atividades exercidas por profissionais do direito que integram o sistema de justiça, certamente levará a desvio de finalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, não se vislumbra razoável conferir, na prova de títulos, pontuação inferior (nem superior) para o exercício de
delegação
em serventia extrajudicial, também uma carreira jurídica para a qual se exige a aprovação em regular concurso público de provas e títulos.

Foi esse o princípio adotado na Resolução nº 81/2009 deste Colendo Conselho, que no item 7.1, “I”,
conferiu ao exercício da advocacia ou de delegação idêntico tratamento
, tanto quanto para todos os
cargos, empregos ou funções públicas
privativas de bacharel em direito.

Importa registrar que essa regra da norma administrativa, ao utilizar a expressão
privativa de bacharel em direito estava fazendo referência a quem exerce cargo, emprego ou função pública, e não aos advogados ou aos que estejam investidos de delegação de notas e registros,
já que
esses profissionais não exercem nem cargo, nem emprego, nem função pública,
como é sabido.

(...)

É certo que os precedentes do Conselho Nacional de Justiça têm variado na interpretação do dispositivo em análise, dada a ponderação que se fez sobre os critérios aplicados para ingresso na carreira.

Não obstante, apesar de possível a habilitação no certame por candidato não bacharel em Direito, na forma do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.935/94, como já examinado exaustivamente acima, a matéria está
a merecer finalmente um enfrentamento por perspectiva diversa.

De acordo com item 7.1, “I”, da Resolução CNJ nº 81/2009, o exercício da delegação deve ser considerado com igual equivalência às demais atividades e experiências adquiridas por outros profissionais do direito, sob pena de os critérios de análise para o distinguishing não comportarem simetria aos preceitos da Constituição Federal.

Entrementes, desvalorizar
(ou mesmo retirar)
a pontuação daquele candidato que exerceu regularmente a delegação de serventia extrajudicial, após aprovação em concurso público, implica, por consequência, numa reflexa
supervalorização das demais atividades igualmente exercidas por profissional do Direito, que acabem sendo injustamente beneficiadas na fase de títulos do certame.

A despeito disso, entretanto, a organização dos concursos públicos para delegação das serventias extrajudiciais continua sendo objeto de constante questionamento e reexame, quando do enfrentamento das orientações assinaladas na Resolução nº 81/2009.

No julgamento da
Consulta nº 0004268- 78.2010.2.00.0000
, de relatoria do então Conselheiro
Walter Nunes
, a pontuação na prova de títulos foi objeto de questionamento.

Na oportunidade, foi firmado o entendimento segundo o qual, para efeito de pontuação de títulos, deve ser considerado como aprovação para cargo da carreira jurídica
todo e qualquer concurso público que exija com requisito de escolaridade a conclusão do curso de bacharelado em Direito
, cujas função envolvam a aplicação de conhecimento jurídico. A estruturação funcional em cargos ou empregos públicos isolados não afasta a pontuação respectiva.

No mesmo julgado, foi pontuado que a atividade notarial e de registro não pode ser definida como “carreira jurídica”, já que, excepcionalmente, foi aberta a não bacharéis em direito.

Essa orientação foi construída com fundamento na
decisão cautelar
proferida pelo STF nos autos da ADI nº 4.178, a qual
examinou uma determinada lei estadual que conferia pontuação maior para candidato aprovado em concurso para serventia extrajudicial.

Nem seria preciso dizer que se isso fosse possível, por tudo quanto já se analisou acima, nesse caso a lei pretendia privilegiar a atividade notarial e de registro em detrimento de outros profissionais do direito, o que, pelos mesmos motivos, restaria ofendida a isonomia. Daí a inconstitucionalidade da lei estadual objeto da ADI nº 4.178, como foi pronunciada naquele feito.

(...)

Destaque-se, porém, que na mesma decisão cautelar proferida pelo STF em 4/2/2009, considerada como fundamento para a decisão deste Colenda Conselho, foi esclarecido que
a aprovação anterior em concurso de ingresso nos serviços notariais ou de registro deve ser admitida como título. Afastada apenas a sua “sobrevalorização
” de forma desarrazoada.

Vejamos:

EMENTA: 1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 16, incs. II, III, V, VIII, IX e X, da Lei nº 13.136/97, do Estado de Goiás. Concurso público. Ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro. Edital. Pontuação. Critérios ordenados de valoração de títulos. Condições pessoais ligadas à atuação anterior na atividade.

(...)

Para fins de concessão de liminar em ação direta, norma que preveja,
como título em concurso para ingresso no serviço de notas ou de registro, aprovação anterior em concurso para os mesmos fins, deve ser interpretada soba a limitação de que esse título não tenha valor superior nem igual ao de aprovação em concurso para cargo de carreira jurídica.

(ADI 4178 MC-REF, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010) (grifo nosso).

Posteriormente, em debate mais aprofundado, o Supremo Tribunal Federal passou a asseverar que o princípio constitucional da isonomia é atendido pela
atribuição proporcional de pontos
aos candidatos que exerçam atividade notarial ou de registro e de outras atividades jurídicas,
em situação a conferir tratamento isonômico para os candidatos habilitados no certame
(ADI 830.011 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 26-6-2012).

Para o STF, a aprovação em concurso para atividade notarial e de registro, privativas de bacharel em Direito, pode ser valorada como título,
desde que atribuída semelhante pontuação às demais carreiras jurídicas,
conforme entendimento assente em sua jurisprudência.

Cite-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. CONSIDERAÇÃO DA COMPLEXIDADE E DA MAIOR RELEVÂNCIA ECONÔMICO-SOCIAL DA ATIVIDADE NOTARIAL.
VALORAÇÃO COMO TÍTULO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO, PRIVATIVAS DE BACHAREL EM DIREITO.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 3.522/rs. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – (...) II –
Não viola a decisão proferida na ADI 3.522/RS a valoração como título de aprovação em concurso para atividade notarial e de registro, privativas de bacharel em direito,
desde que atribuída semelhante pontuação às demais carreiras jurídicas
, como dispõe o art. 16, XI, da Lei gaúcha 11.183/1998. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.

(Rcl 6748 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2011, DJe-100 DIVULG 26-05-2011 PUBLIC 27-05-2011 EMENT VOL-02531-01 PP-00013 RTJ VOL00220-01 PP-00246).

A matéria voltou a ser objeto de exame pelo Conselho Nacional de Justiça quando do recente julgamento (18/12/2019) da RGD nº 0004751-93.2019.2.00.0000, e que tratou da organização do 11º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo.

No mencionado feito, diante da informação superveniente quanto à ausência de candidatos inscritos no concurso que não sejam bacharéis em Direito, o Excelentíssimo Ministro
Luiz Fux
(relator no exercício da presidência) considerou que o TJSP “
não violou os atos e decisões deste Conselho Nacional de Justiça apontados como paradigma
, tendo adotado fielmente as determinações deste CNJ, especialmente no tocante à Resolução nº 81/2009 do CNJ”. (grifo no original)

Pelo referido julgado, restou mantida a pontuação conferida
aos candidatos bacharéis em Direito que tenham exercido a delegação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, conforme disposto no inciso I do item 7.1 da Resolução CNJ nº 81/2009
; assegurada a impossibilidade de cumulação de pontuação.

(...)

Como se observa, a decisão assinalada supera todo o debate há muito travado neste Conselho. Assegurou a igualdade, conferindo
ao profissional que exerça atividade notaria e de registro e seja também bacharel em Direito
os mesmos pontos que se tem atribuído
aos demais profissionais do direito
, sejam para aqueles que prestaram concursos públicos para a magistratura ou outros quaisquer, ou para os que optaram por exercer a advocacia privada.

Assim, inaugurou-se na RGD de São Paulo uma nova linha de pensamento, isto é, que a pontuação tem cabimento se o candidato tiver exercido a atividade notarial ou de registro por três anos, na qualidade de agente delegado, desde que seja também portador de diploma de bacharel em Direito
, por questão de isonomia
com os demais profissionais.

Esse julgado evoluiu para superar a distinção feita antes com base em diversa perspectiva, que consistia em estar encerrada ou não a fase de títulos.

Conferiu-se, então, interpretação à Resolução CNJ nº 81/2009, que está conforme aos reiterados julgados da Suprema Corte, pelos quais
se deve atribuir a notário ou registrador, portador de diploma de bacharel em Direito e que tiver exercido essa profissão do direito por três anos,
a mesma pontuação reconhecida em favor dos demais profissionais do direito.

Esse precedente inaugurou, na verdade, nova orientação do Plenário deste Colenda Conselho Nacional de Justiça, revelando-se verdadeiro leading case, afinado com a melhor jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, como visto, jamais se pretendeu excluir a pontuação de títulos dos que já tivessem antes sido investidos de delegação de notas e registro.

Deve, pois, ser reafirmado agora, para pacificar e cristalizar esse entendimento, para todos os casos semelhantes, servindo inclusive para informar os estudos tendentes ao aprimoramento da Resolução CNJ nº 81/2009, com julgamento já iniciado.

Ante o exposto
, conheço do recurso administrativo para
julgar procedente
o pedido formulado na inicial e assegurar, na fase de títulos, o cômputo dos pontos previstos no referido item 7.1, I, da minuta anexa à Resolução CNJ 81/2009, para aqueles que tenham exercido a delegação de notas e registro por três anos na data da primeira publicação do edital, e que sejam portadores de diploma de bacharel em Direito, assim como ocorre para os advogados, ou aqueles que ocupem cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito; ficando determinado que o TJMG
proceda à reavaliação dos títulos
apresentados pelos candidatos aprovados no concurso público para a outorga de delegação de notas e registro, objeto do Edital nº 01/2018, pelos motivos acima.

Finalmente, considerando a reiteração de casos com objeto semelhante, e visando pacificar e uniformizar a aplicação da interpretação desta norma em todos os concursos públicos dessa natureza, de modo seja dado igual tratamento a esses certames no país, esclarecendo as diversas situações, relativas aos concursos já encerrados, daqueles que estejam em andamento, ou mesmo para os que serão objeto de futuros editais regidos pela Resolução CNJ 81/2009, de modo a conferir tratamento único e sem distinção, a garantir a isonomia e a segurança jurídica, hei por bem propor a aprovação de enunciado por este Egrégio Colendo Conselho Nacional de Justiça, conferindo-se a ele efeito vinculante, conforme sugerido abaixo, com fundamento artigo 102, caput e §§ 5º e 6º, e inclusive para os fins do artigo 25, XII, ambos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.

No mesmo sentido o julgamento
do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA Nº 0001637-49.2019.2.00.0000
, rel. Conselheiro MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES, julgado em 22.05.2020).

Efetivamente, o Conselho Nacional de Justiça, no início do mês passado, aprovou e publicou dois enunciados sobre o tema, superando a Recomendação outrora feita aos Tribunais Estaduais no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (PP nº 010154-77.2018.2.00.0000), nos seguintes termos:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados: a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior;

b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada.

(Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

No caso dos autos, a Impetrante insurgiu-se contra a negativa da Comissão do Concurso em atribuir-lhe pontuação pelo exercício de delegação por mais de 3 (três) — na condição de bacharel em Direito — sob o argumento de que “
Delegação não é cargo privativo de bacharel em Direito”.

Como muito bem argumentado na petição inicial do
mandamus, “a Comissão do Concurso não poderia em hipótese alguma ter estabelecido critérios de pontuação que privilegiasse certo grupo em detrimento de outro, sob pena de violar os princípios da isonomia e imparcialidade. Ademais, a Impetrada também incorre em violação ao princípio da legalidade no âmbito administrativo, ao permitir pontuação para delegatários não bacharéis e impedir aos bacharéis, sem que exista Lei autorizando esta discriminação”.

Agora, em recentíssimos acórdãos administrativos, vem o egrégio Conselho Nacional de Justiça reconhecer,
inclusive com formulação de enunciados com efeito vinculante
, exatamente a tese defendida no presente writ.

Outra alternativa não resta a esse Tribunal de Justiça, senão reconhecer que a Impetrante tem
direito líquido e certo
aos 2 (dois) pontos previstos no Subitem 19.2.1 do Edital nº 30/2013/GSCP para “
Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0).”

O ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020, suso transcrito, não se aplica à candidata porque, embora a fase de avaliação de títulos já tenha se exaurido, ela judicializou a questão, tendo, de conseguinte,
direito processual adquirido
ao julgamento de mérito do writ e reconhecimento do seu direito líquido e certo à pontuação pelo exercício da delegação.

Como já expus linhas acima, a Impetrante comprovou à Comissão do Concurso ser bacharel em Direito, bem assim comprovou o exercício da delegação através de certidão autenticada, expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, onde consta que exerceu, como titular, a delegação do Ofício de Registros Civis, Pessoa Jurídica, Protestos e Tabelionato da Comarca de Rosário Oeste pelo período, em anos, meses e dias de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, de 23.04.2007 a 09.10.2013.

Portanto, há que ser afastado o ato manifestamente ilegal da Comissão do Concurso que negou à candidata a pontuação pelo exercício de delegação, uma vez que a interpretação do Subitem 19.2.1 do Edital nº 30/2013/GSCP exige conformidade com os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, como acertadamente reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça,
amparado em consolidada jurisprudência do STF
, ao editar ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020, o qual, além de aplicar-se à hipótese dos autos, tem efeito vinculante.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, inauguro a divergência para
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
reconhecendo que a candidata VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA tem direito líquido e certo à pontuação prevista no Subitem 19.2.1 do Edital nº 30/2013/GSCP
e, por isso, ordenando que a Comissão do Concurso atribua mais 2,0 (dois) pontos à candidata, com consequentes efeitos na sua reclassificação e eventual modificação no resultado final do certame.
No demais, acompanho a Relatora para negar a pontuação requerida pela candidata relativamente às duas pós-graduações realizadas depois de 2012, sem cadastro no sistema do MEC (Direito Previdenciário – 2012 a 2013 e Direito Agrário – 2013 a 2013).

É o voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Senhor presidente:

A título de esclarecimento a candidata impetrante foi aprovada no concurso, o quesito de ser bacharel foi avaliado, obviamente pontuado pela Comissão de Concurso, caso contrário a impetrante não seria aprovada.

O que a impetrante requer é ascender na classificação, talvez eu tenha apreciado de forma equivocada, ou até mesmo sido infeliz na redação do voto, mas sei a diferenciação de pré-requisito e obrigatoriedade de ser Bacharel em Direito.

Quanto aos cursos que a candidata quer pontuar, data vênia ela não tem direito, porque não são reconhecidos.

Peço para revisitar os autos.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8 º VOGAL)

Desembargadora Maria Helena:

Com referência as pós-graduações, eu estou de acordo com Vossa Excelência, mas a Comissão não concedeu a impetrante os dois pontos, pelo exercício da delegação de Oficial de Registros Civis pelo período de 06 anos.

Primeiro, a impetrante não poderia ser delegatária, se não tivesse curso de direito e segundo, não poderia prestar o concurso.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Penso que fui infeliz na redação do meu voto, porque se a impetrante não fosse bacharel, sequer poderia inscrever-se no concurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Aguardo o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (10 º VOGAL)

Aguardo o voto da eminente relatora.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5º VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL)

Egrégio Plenário,

O voto proferido pelo eminente
Des. Paulo da Cunha
, além de refletir profunda análise sobre a matéria, está em
sintonia
com o entendimento mais recente do Conselho Nacional de Justiça, que passou a considerar a
atividade notarial ou registral como privativa de bacharel em direito
e, desde que exercida pelo período mínimo de três anos, hábil a atribuir pontuação na fase de títulos do concurso público.

Cuida-se da
única
vertente que se harmoniza com a regra delineada na
Lei nº. 8.935/94
, que em seu art. 14, inc. V,
expressamente
exige que a delegação de serviços notariais e de registro seja exercida por detentor de diploma de
bacharel em direito
.

É também a
única
consentânea com o modelo constitucional vigente, pois distinguir essa carreira de outras que igualmente reclamam
formação acadêmica na área jurídica
, a exemplo da advocacia, representaria induvidosa ofensa ao
princípio da isonomia
(art. 5º, inc.
caput
, da CF).

Não desconheço, por outro lado, que a legislação de regência admite que “
a
o concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro
” (art. 15, § 2º, da Lei nº. 8.935/94).

Essa previsão, porém,
não
conduz à ideia de que a atividade de notas e registros tenha deixado de ser
privativa de

bacharel em direito
.

Trata-se
apenas
de uma norma de natureza
transitória
, a reger situações excepcionalíssimas, com os objetivos de resguardar a segurança jurídica e prestigiar aqueles que, à época da edição da lei regulamentadora, não detinham formação jurídica, mas possuíam experiência em serventia extrajudicial e interesse em permanecer na delegação. Por isso mesmo, é incapaz de afastar a regra geral de exigência de
diploma em curso superior de direito
.

Enfim, uma vez comprovado que a impetrante exerceu, por
mais de seis anos
até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame,
atividade privativa de bacharel em direito
, é evidente que a Comissão Examinadora violou seu direito líquido e certo ao deixar de lhe atribuir a pontuação relativa a esse título.

Com essas considerações e desde já pedindo
vênia
a douta Relatora,
retifico
meu voto para
acompanhar
o
Des. Paulo da Cunha
e
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, determinando que a autoridade coatora atribua à impetrante a pontuação do título de atividade jurídica, acrescente
dois pontos (2,0)
à sua nota na fase de
Avaliação de Títulos
e retifique, consequentemente, sua
classificação final
no certame.

É como voto.

EM 13 DE AGOSTO DE 2020:

EM CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO, APÓS O 8º VOGAL (DES. PAULO DA CUNHA) CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, SENDO ACOMPANHADO PELOS 5º E 6º VOGAIS, QUE RETIFICARAM SEUS VOTOS, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA RELATORA. AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA OS 9º E 10º VOGAIS.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Diante da parcial concessão da segurança pelo Eminente Des. Paulo da Cunha, na sessão por videoconferência do dia 13/08/2020, para reconhecer que a candidata, ora Impetrante, VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA tem direito líquido e certo à pontuação prevista no subitem 19.2.1 do Edital n. 30/2013/GSCP, pelo fato de ser Bacharel em exercício de delegação cartorária, hei por bem, tendo em vista recentes e reiteradas decisões proferidas por este Órgão, realizar pedido de vista para revisitar os autos e esclarecer os motivos pelos quais deneguei a segurança em relação ao ponto divergente.

Pois bem. Antes de adentrar ao devido esclarecimento sobre o caso ora analisado, oportuna a transcrição de entendimento
UNÂNIME
exarado por este Órgão Especial, em 28 de maio de 2020, no Mandado de Segurança n. 1010262-48.2019.8.11.0000, Relatoria da Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020, em situação IDÊNTICA da Impetrante, COM RELAÇÃO AO MESMO CONCURSO DE NOTAS, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARTÓRIO NOTARIAL DE REGISTRO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – TÍTULO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOTARIAL – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – PREVISÃO EDITALÍCIA – RESOLUÇÃO 81 DO CNJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “[...] 2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]” (STF - MS 33539 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018).

2. Não preenchendo o Impetrante requisitos previstos no item 19.2.1 (atividade privativa de bacharel em Direito, reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça) ou mesmo o requisito temporal previsto no item 19.2.2 (10 anos de atividade notarial), deve ser mantido o entendimento firmado pela Comissão Julgadora do Concurso quanto a não atribuição de pontos, requerida pelo candidato.

3. Segurança denegada.

(N.U 1010262-48.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 28/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)”

Ressalte-se que o
Mandamus
acima citado fora trazido à conhecimento pela própria Impetrante, antes do julgamento daquele, a alicerçar seu pedido em caso idêntico ao posto em análise, conforme Id n. 34761489.

Pois bem. Revisitando os autos, inexistente a possibilidade de modificação da conclusão anteriormente exarada para denegar a ordem, isso porque, conforme o Edital n. 30/2013/GSCP, de 07 de outubro de 2013, haviam duas possibilidades de pontuação e a Impetrante não se enquadrou em nenhuma delas, posto que não possuía 10 anos de atividade notarial, bem como 3 anos de exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito,
in verbis
:

19.2.1. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

E 19.2.2. Exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994).

In casu
, a Impetrante, em ID n. 11294969, expressamente, reconheceu que o exercício de delegação de serventias extrajudiciais, INQUESTIONAVELMENTE, não é função privativa de Bacharel em Direito, requerendo fosse reconhecida a violação, com consequente pontuação, porquanto a palavra DELEGAÇÃO, por justiça, posta no subitem 19.2.1, referir-se-ia a DELEGATÁRIOS BACHARÉIS.

Outrossim, e somente por registro, porquanto não comprovou a Impetrante o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso, embora afirme o eminente vogal em sentido contrário, INEXISTE nos autos deste MANDADO DE SEGURANÇA, o DIPLOMA, documento hábil a comprovação da Graduação da Impetrante, posto que VEDADO, repriso, em sede de Mandado de Segurança, “COMPROVAÇÃO POR SUPOSIÇÃO”.

Qualquer interpretação a aquilatar a JUSTEZA do Edital, por certo e INQUESTIONÁVEL, jamais poderia ser feita via MANDADO DE SEGURANÇA, que possui cabimento restrito aos seus requisitos objetivos e subjetivos, sendo imprescindível que o direito líquido e certo seja demonstrado por prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória, nem mesmo comprovações por vias indiretas, mediante deduções, como realizado no Voto Divergente.

Dessa forma, tanto pela ausência de comprovação da condição de bacharel em direito, quanto pela manifesta impossibilidade de interpretação de que a atividade notarial seja privativa de bacharéis em direito, sob pena de afronta ao próprio Edital do Certame, que prevê a necessidade de comprovação a tempo e modo adequado, sem a possibilidade de dilação desse prazo,
mantenho a denegação integral da segurança.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8 º VOGAL)

Senhor Presidente:

Há nos autos uma certidão que comprova que a impetrante exerceu o cargo por seis anos e alguns meses, então, possui mais de três anos que a lei se refere. Praticamente o dobro do tempo.

A impetrante é concursada, e para ser concursada é necessário ser bacharel em Direito. O precedente que a relatora citou da Desembargadora Maria Erotides Kneip está correto, mas é anterior. O CNJ disse que se devem contar esses dois pontos para bacharel em direito.

E mais, como a impetrante havia judicializado, e o CNJ disse que poderia ser atribuída a ela essa pontuação (dois pontos), como já estava com a ação ajuizada, aplica-se a candidata.

Penso que é um grande equívoco, a decisão da Desembargadora Maria Erotides Kneip nesse caso estava certo, porque na ocasião não havia decisão a esse respeito.

Consta nos autos administrativo que a impetrante é bacharel em direito, caso contrário não poderia ter feito à inscrição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Senhor Presidente:

O CNJ tinha esse entendimento e alterou, mas o próprio CNJ na 65ª Sessão Virtual, de 14 de maio de 2020 proferiu o Enunciado Administrativo nº 22, cuja publicação é de 9 de junho de 2020, em que diz:

“Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada.(
(Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de2020).

Por causa desse enunciado que mantive e mantenho o entendimento de que essa nova interpretação não se aplica a esse Concurso do Estado de Mato Grosso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Em sessão pretérita acompanhei o voto da relatora, mas diante do voto apresentado pelo Desembargador Paulo da Cunha, onde consta que CNJ mudou de entendimento, retifico meu voto.

No caso, a impetrante inclusive é concursada e inscreveu-se no concurso de remoção, de modo que resta caracterizado que é bacharel em Direito, caso contrário, sequer passaria no primeiro concurso.

Diante dessa modificação de entendimento do CNJ e fazendo uma interpretação quase que finalística, parto da premissa de que quando a impetrante inscreveu-se no concurso comprovou o fato de ser bacharel em Direito, e é fato público que é delegatária de Rosário Oeste e interina na região de Sorriso, não me recordo agora o nome.

Peço vênia à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para diante dessa afirmação nova,
retificar meu voto e acompanhar o voto do Desembargador Paulo da Cunha
, para acrescentar esses dois pontos referente ao bacharelado da impetrante.

Se a impetrante não juntou a comprovação do bacharel em direito no Mandado de Segurança, sinceramente, penso que não vem ao caso, tendo em vista que a impetrante é concursada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

Vem ao caso, porque o mandado de segurando pede prova pré-constituída. A impetrante cita um “ID”, mas procurei ver e não há documento.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Essa impetrante é diferente porque já é delegatária mato-grossense em Rosário Oeste e o concurso dela é de remoção.

Então, a prova de que a impetrante é advogada se fez de duas maneiras; primeiro quando se inscreveu no concurso de remoção juntou, como o Desembargador Paulo da Cunha esclareceu, no mandado de segurança o advogado deveria ter juntado o processo inteiro, mas o fato é que a impetrante é delegatária.

Não há necessidade dessa prova material.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8 º VOGAL)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

O indeferimento da pontuação não foi porque não havia diploma, havia o diploma e foi reconhecido, foi indeferido por outra questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (9º VOGAL)

Senhor Presidente e eminentes Pares:

Da análise superficial que fiz, tenho que a impetrante é delegatária de Serviços Notariais, e quando prestou concurso era requisito ser bacharel em direito e a comprovação.

A impetrante está no concurso para remoção, tenho que os procedentes que antes lhe retirava os pontos não se aplicam mais a espécie.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha, pedindo vênia à relatora.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Peço vista dos autos dos autos para apresentar um voto bem fundamentado explicando meu posicionamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (10 º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 3ª VOGAL - DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. A RELATORA - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS MANTEVE O SEU VOTO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. O DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA E LUIZ FERREIRA DA SILVA (QUE RETIFICOU O VOTO) ACOMPANHARAM O DES. PAULO DA CUNHA PELA CONCESSÃO PARCIAL. AGUARDA O PEDIDO DE VISTA O 10º VOGAL DES. MARCIO VIDAL.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

EMINENTES PARES:

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto divergente proferido pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha, que considerou como demonstrada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, concluindo que a atividade notarial e de registro é privativa de bacharel em Direito, tendo esta demonstrado os requisitos para obter a pontuação prevista no item 19.2.1 do Edital 30/2013/GSCP.

Relembro que se trata de Ação Mandamental interposta por VELENICE DIAS DE ALMEIDA E LIMA, em face de ato acoimado coator atribuído à PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Sustenta a Impetrante que se submeteu ao Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital n. 30/2013/GSCP).

Ressalta que não se conformou com o resultado do certame, eis que não houve pontuação quanto ao itens 19.2.1 (comprovação de advocacia ou atividade privativa de bacharel de Direito, por no mínimo 03 anos até a data da primeira publicação do Edital do concurso) e 19.2.4 (diplomas em cursos de Pós-Graduação).

Quanto à pontuação dos diplomas em cursos de Pós-Graduação, não houve divergência deste Colegiado.

Conflitante, porém, é o entendimento quanto à situação fática apresentada pela Impetrante, no tocante à pontuação atribuível aquele que exerceu delegação por mais de três anos, de atividade exclusiva de bacharel em direito.

Consoante destaquei no Mandado de Segurança 1010262-48.2019.8.11.0000, mencionado pela Relatora em seu adendo, o item 19.2.1 do Edital do Concurso, dispõe acerca dos Títulos:

“
19.2. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

19.2.1. Exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

19.2.1.1. A comprovação do exercício a que se refere o subitem 19.2.1 deverá ser feita nos termos do art. 5º do Estatuto da OAB.

19.2.2. Exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos, até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2.º da Lei n. 8.935/1994) (2,0); ”

Conforme infere-se dos autos, a Impetrante é Titular do Cartório do 2º Ofício de Rosário Oeste desde 24 de abril de 2007, de forma que, em tese, se enquadraria no item 19.2.1 do referido certame, e que seu ingresso se deu mediante Concurso Público (Ato n. 509/2007-CM, de 13.04.2007).

O pedido contido na inicial, quanto ao aspecto controvertido, é para que lhe seja atribuída a pontuação prevista no Edital n. 30/2013/GSCP, subitem 19.2.1 (2,0 pontos).

O Edital n. 02/2019/GSCP (DJE n. 10429, de 05 de fevereiro de 2019), tornou público o resultado provisório na Avaliação de Títulos (id. 11294981), o qual demonstra que, concorrendo a Impetrante para remoção, obteve a nota
4,50 pontos
– a segunda melhor classificação dentre todos os candidatos.

Consta, ainda, que a Impetrante ingressou com o Recurso Administrativo 8484/2019, contra a aludida pontuação (id. 11294983), sendo proferida a decisão por meio do Edital n. 09/2019/GSCP, de 04.07.2019, elevando a pontuação da Impetrante para
7,50 pontos
(id. 11294985).

Ao analisar o recurso administrativo, manifestou a douto Relator, Dr. Gilperes Fernandes da Silva,
in verbis
:

“[...] No caso, pretende a candidata/recorrente, primeiramente, que seja considerada a pontuação prevista no subitem 19.2.1 do edital, pelo “exercício de delegação” em “serventia extrajudicial por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso”, fls. 210.

Todavia, razão não lhe assiste, porquanto, neste sentido, houve o indeferimento pela comissão em razão de que a aludida delegação não é cargo privativo de bacharel em direito, bem como porque, não comprovou o período mínimo de 10 (dez) anos, exigidos pelo edital. Ademais, com maior razão o indeferimento se levarmos em consideração, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), nos autos do Pedido de Providência n. 0006403-58.2013.2.00.000, por unanimidade, proferiu julgamento no sentido de que “delegação de serviços notariais ou de registros públicos não pode ser considerada atividade privativa de Bacharel em Direito”. [...]”
(id. 11294988).

Insta destacar que tal posicionamento foi voto vencido na Comissão de Concurso, posto que o recurso foi parcialmente acolhido, em divergência com o voto do Relator, consoante certificado nos autos (id. 11294988).
Os votos dos demais membros – e em que extensão se deu o deferimento parcial do recurso – não fora acostado com a inicial
.

Assim, o recurso administrativo fora parcialmente acolhido, em divergência com o voto do Relator (id. 11294988), em decisão colegiada de 13.09.2019, sendo publicado o Resultado Final por meio do Edital n. 11/2019/GSCP, ocasião em que lhe foi atribuída a nota de 8,032 pontos, classificando-a em primeiro lugar no concurso de remoção (id. 11294993).

Segundo as informações trazidas pela Gerência Setorial de Concursos Públicos deste Tribunal de Justiça, a análise dos documentos apresentados pelo Impetrante à referida Comissão não possibilitou a sua pontuação no item 19.2.1 ou mesmo no item 19.2.2,
in verbis
:

“[...] Em consonância com as supracitados normas, para pontuação no subitem 19.2.1, os candidatos deveriam comprovar o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública
privativa de bacharel em Direito
, por um mínimo de 3 anos até a data da primeira publicação do edital do concurso.

A impetrante apresentou certidão expedida pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso comprovando atividade de delegação de serviços notariais ou de registros públicos, que não pode ser considerada atividade privativa de bacharel em Direito, requisito fundamental para pontuação pretendida no subitem 19.2.1.

A comissão também levou em consideração os autos de Pedido de Providências nº 0006403-58.2013.00.0000 do CNJ, que por unanimidade, proferiu julgamento no sentido de que "
o exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito"
, nos termos do §2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994.” (id. 14017478 – p. 04).

Pois bem.

As exigências contidas no Edital para a pontuação tratam-se de mera reprodução da Resolução 81 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a
outorga
das Delegações de Notas e de Registro:

“O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0)”;

O entendimento firmado pela Comissão Organizadora do Concurso encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais.
2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel
. 3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(MS 33539 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

Contudo, houve alteração recente do entendimento pelo Conselho Nacional de Justiça, sendo publicado o seguinte Enunciado Administrativo:

“
E
NUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros,
serão computados
:

a) os pontos previstos no item 7.1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior;

b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública. (Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

Ocorre que referido Enunciado não se aplica ao caso em comento, posto que
o concurso em comento não se trata de outorga por provimento de cartorário, mas de remoção
, de forma que já teria ocorrido a efetiva outorga das respectivas delegações, sendo aplicável a ressalva contida no Enunciado Administrativo n. 22, de 9 de junho de 2.020, pelo Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro,
já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada
.

(Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65ª Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente”

Assim, não obstante o posicionamento atual do Conselho Nacional de Justiça, proferido por meio do Enunciado Administrativo n. 21, de 09 de junho de 2.020, vê-se a impossibilidade de sua aplicação ao caso em comento, posto que ocorrera, no caso em tela, a efetiva outorga das respectivas delegações, nos termos do Enunciado Administrativo n. 22/2020.

Ademais, tratando-se de Ação Mandamental, consoante destacou a i. Relatora,
incabível a existência de suposições quanto a situações comprováveis por meio documental
, como no caso dos autos, em que não houve a demonstração de que a Impetrante é bacharel em Direito,
ab initio
. De fato, não se ignora a sua condição de Titular do 2º Ofício de Rosário Oeste, porém, isso não a exime de comprovar, por simples juntada de documentação (diploma), de que preenche o título exigido, por ocasião da inicial mandamental.

Isso porque o próprio Concurso Público em análise prevê o provimento de vagas para NÃO BACHARÉIS EM DIREITO:

6.1. São requisitos para outorga das delegações pelo critério de
provimento
:

a) Ter sido aprovado e classificado no Concurso Público, na forma estabelecida na Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n. 012/2012/TP, neste Edital e seus Anexos;

b) Ter nacionalidade brasileira, ou portuguesa, conforme o Estatuto de Igualdade de Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil;

c) Exercício pleno de direitos civis e políticos;

d) Quitação com as obrigações eleitorais e militares;

e) Ser bacharel em direito, com diploma registrado, ou conforme dispõe o art. 15, § 2º da Lei n. 8.935/94,
não sendo bacharel, tenha o candidato completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso, 10 (dez) anos de exercício notarial ou de registro;

De igual maneira, o Edital n. 21/2004/TJMT/ING, no qual a Impetrante fora aprovada e que possibilitou o seu ingresso na delegação em que atua, previa, expressamente, a mesma exceção quanto ao preenchimento da vaga por não bacharel em Direito, contida no atual edital.
In verbis
:

“6 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DELEGADAS

6.1 Ter sido aprovado no concurso.

6.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da Constituição da República;

6.3 Ter idade mínima de vinte e um anos completos, verificada no último dia do prazo de inscrição;

6.4 Ter o diploma de Bacharel em Direito, devidamente registrado (ou Certificado/Atestado de

Conclusão do Curso), ou conforme dispõe o art. 15, § 2º, da Lei Federal n.º 8.935/94,
não sendo bacharel, ter dez anos comprovados, até a data da publicação deste edital, de exercício em Serviço Notarial e/ou de Registro;

Assim, em que pese seja Titular do 2º Ofício de Rosário Oeste, aprovada em concurso público, NÃO HÁ PROVA DOCUMENTAL – trazida com a inicial - DE QUE A IMPETRANTE SEJA BACHAREL EM DIREITO, podendo esta ter ingressado por meio da exceção prevista no item 6.1, alínea “e”.

Dessa forma, como não fora consignado na ação mandamental os votos dos membros da Comissão do Concurso que deram provimento parcial ao recurso administrativo interposto, o que impede verificar, com a certeza necessária que envolve a solução da lide em Mandado de Segurança, quais os fundamentos que ensejaram a ausência de pontuação quanto ao item 19.2.1.,
não é possível aferir se Impetrante, de fato, preencheu todos os requisitos documentais para tanto
.

Acerca da insuficiência probatória em sede de Ação Mandamental, trago à baila o entendimento exarado pela Eminente Min. Rosa Weber:

“A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno (“Mandado de Segurança – Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5021/66”. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2009, pp. 15-6) destaca:

“(...) Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental. Hely Lopes Meirelles tem passagem clássica em que afirma que melhor seria a fórmula constitucional (e legal) ter-se referido à necessidade de o
fato
que dá supedâneo à impetração ser líquido e certo e não o direito em si mesmo. Para ele, o direito líquido e certo ‘é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito’ (Hely Lopes Meirelles,
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, ‘habeas data’, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade,
p. 36).

Essa interpretação da expressão ‘direito líquido e certo’ relaciona-se intimamente ao procedimento célere, ágil, expedido e especial do mandado de segurança, em que, por inspiração direta do
habeas corpus
, não é admitida qualquer dilação probatória. É dizer: o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento”.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia.
Embora não seja vedada a determinação para emenda da inicial de mandado de segurança nos termos do art. 284 do CPC, aplicado subsidiariamente em algumas hipóteses (v.g., exemplificativamente, o MS 24.812 AgR/DF, Pleno, Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.3.2005), não se viabiliza a emenda da inicial no caso de omissões de tal magnitude que impeçam a própria constatação do ‘direito líquido e certo’. [...]” (STF, MS 32.920-DF).

Ao fim, destaco que não vejo a utilidade processual da presente demanda, conquanto, mesmo com a pontuação que lhe fora atribuída ao final, após o provimento parcial do Recurso Administrativo (8,032 pontos),
a Impetrante sagrou-se primeira colocada no concurso de remoção
(id. 11294993),
não sendo, portanto, demonstrado o consequencialismo, sob a ótica pragmatista
.

Ante o exposto, em sintonia com o voto proferido pela Exma. Desa. Relatora, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (10 º VOGAL)

Senhor Presidente:

Após ouvir o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip e lembrando alguns pontos mencionados pelo Desembargador Paulo da Cunha, que abriu divergência, até para ser coerente com o voto que proferi anteriormente, peço vênia à divergência e acompanho o voto da relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (11º VOGAL)

Não acompanhei a leitura do voto do Des. Paulo da Cunha, embora a matéria nos seja familiar, não tenho conhecimento do voto de Sua Excelência, se não houver a necessidade do meu voto abstenho-me de votar.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)

Todos os membros mantêm os votos, há empate, são cinco votos pela denegação da ordem e cinco pela concessão parcial.

O nosso regimento interno não trata do empate em mandado de segurança, apenas de réu, habeas corpus e ação rescisória.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Senhor Presidente:

A Desembargadora Maria Erotides Kneip fez um elo deste processo com o julgamento do Mandado de Segurança 1013100-61.2019.8.11.0000, no qual pedi vista dos autos.

Revejo meu voto e peço vista dos autos.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2020:

EM CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO, A CONCLUSÃO FOI ADIADA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL - DES. MARCOS MACHADO, QUE REVIU SEU VOTO. OS 3ª E 10º VOGAIS ACOMPANHARAM A RELATORA. O 11º VOGAL - DES. RUI RAMOS RIBEIRO SE ABSTEVE DE VOTAR.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE)

Houve embate nos votos, em nosso Regimento Interno não consta um critério de desempate, fiz uma busca no Regimento Interno do STF, também não há, mas encontrei uma decisão que menciona:
quando se trata de mandado de segurança havendo empate entre os Ministros
prevalecerá o ato impugnado
.

Todos concordam com a aplicação desse julgado?

U N Â N I M E

EM 12 DE NOVEMBRO DE 2020:

POR ANALOGIA A DECISÃO DO STF, POR MAIORIA DENEGADA A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020